Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça, tanto para as pessoas naturais como para as pessoas jurídicas.
2. Quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Demonstrado nos autos elementos que comprovem que a pessoa jurídica não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, cabível o deferimento da gratuidade de justiça, conforme verificado no presente caso.
4. Recurso conhecido e provido.